Tribunal: TJDFT
Processo: 0740498-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740498-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON JOSE MACHADO CAMPBELL AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTONIO DE ARAUJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO, JAIR LUIS GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por NILTON JOSÉ MACHADO CAMPBELL (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento (Processo n. 0743154-23.2021.8.07.0001) ajuizada em face de FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, LUIS ANTÔNIO DE ARAÚJO BOUDENS, MARCUS FIRME DOS REIS, ALCIDES TEIXEIRA NETO, PAULO ROBERTO POLONI BARRETO e JAIR LUIS GONÇALVES (réus), indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 111458764, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 31580622), o agravante narra que ajuizou ação de conhecimento, com vistas a suspender e afastar os membros da comissão eleitoral nacional, bem como suspender e anular as eleições ocorridas no dia 12/11/2021 para a nova diretoria da FENAPEF. Diz que o magistrado de origem, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, deixou de analisar alguns dos fatos que foram provados e expostos com relação a duas irregularidades específicas, que geram violação grave e irrefutável à legalidade das eleições e fundamentam o pedido deduzido neste recurso. Anota que a decisão agravada não apontou o reconhecimento do fato provado relacionado ao que chamou de live, que foi um debate online e fez tábua rasa do fato ilegal, arquitetado no planejamento da obstrução da presença da representante da chapa 2 – MUDA FENAPEF -, Fabíola Ferreira Simões, e na manipulação da sua ausência, com fotos de cadeira vazia e copo com água. Defende que o magistrado de origem não observou que o debate foi inventado unilateralmente, a pedido da chapa 1 da situação, imposto com regras unilaterais, com obrigação de presença da representante da chapa 2, numa segunda-feira, dia 08/11, dia de expediente e no qual a representante da chapa 2 estava em missão policial no sertão de Pernambuco. Argumenta que a regra de debate personalíssimo em Brasília foi uma fraude e violou os princípios constitucionais de imparcialidade nas campanhas eleitorais e da igualdade de oportunidades. Registra que, segundo informação constante no site da FENAPEF, 1.500 policiais acompanharam o debate planejado com o único membro da chapa 1 da situação, atual diretor da FENAPEF. Entende que não se tratou de uma live, mas de um ato de campanha patrocinado pela comissão, a FENAPEF e o representante da chapa 1. Explica que o prejuízo restou evidente, em razão do baixo quórum de eleitores (25%), o que representou cerca de 3.500 votos, num rol de 12.200 filiados eleitores, o que revela o quórum mais inexpressivo da história da FENAPEF. Acrescenta que a comissão eleitoral se negou a fornecer as atas estaduais que trazem e contabilizam os votos dos estados, para que, somados, alcancem o resultado final das eleições. Consigna que, impugnada a eleição, o requerimento de fornecimento das atas foi indeferido, em 06/12/2021. Defende que este ato viola a publicidade e o direito da chapa 2 de fiscalizar e acompanhar a contagem dos votos. Refuta, ainda, a parte final da decisão agravada, na qual o magistrado determinou à FENAPEF que apresente as atas de todos os Estados com os resultados das eleições, indicando os votos físicos e eletrônicos. Afirma que não há eficácia do comando após a posse da nova diretoria. Aduz o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requer a concessão de liminar, para: (a.1) determinar a suspensão das atividades da comissão eleitoral nacional e de todos os atos praticados, com a declaração de afastamento dos membros Alcides Teixeira Neto, Paulo Roberto Poloni Barreto e Jair Luís Gonçalves; (a.2) determinar que seja eleita nova comissão eleitoral nacional, na forma prevista no estatuto; (a.3) a suspensão/anulação das eleições realizadas em 12/11/2021, bem como da posse da chapa 1, sendo determinada, ainda, a realização de nova eleição, com prazo máximo definido; (b) seja determinada à requerida a elaboração do cadastro atualizado de todos os filiados eleitores, de forma igual e espelhada, tanto para a votação eletrônica, na plataforma digital e banco de dados, quanto para a votação em cédula de papel, todos por meio oficial da Comissão Eleitoral Nacional e da agravada, e, em caso de impossibilidade de atendimento do cadastro digital, que seja determinada a exclusiva eleição presencial, com voto colhido por cédula de papel; (c) conceder o prazo de 10 dias para cumprimento, sob pena de imposição de multa, no valor de R$ 10.000,00 por dia; (d) deferidos os pedidos a e c, determinar, liminarmente, a extinção da comissão eleitoral e a declaração de nulidade de todos os atos praticados, com a publicação de novo edital, no prazo de 10 dias, convocando a AGE para eleição de nova comissão eleitoral e nova publicação de edital de convocação das eleições; (e) acaso atendidos os pedidos a e/ou c, determinar ao substituto correspondente, na pessoa do secretário-geral, o fiel cumprimento da decisão liminar, sob pena de multa; (f) determinar a apresentação, em Juízo, de todas as atas das comissões estaduais designadas, referentes às eleições do dia 12/11/2021, declarando, liminarmente, a suspensão dos efeitos das atas de votação e da apuração das Comissões, por inconsistências insanáveis e contraditórias com a realidade dos fatos, dos seguintes estados: RJ, PR, DF, PE, PI, RN, MS, GO, ES, BA, SP, SC, RS e SE, todos com candidatos e ocupantes de cargo diretivo nos sindicatos estaduais. No mérito, pede a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 31580622). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De antemão, é oportuno ressaltar que o agravante fundamenta sua insurgência recursal em somente dois pontos específicos da decisão agravada, sendo eles o debate eleitoral promovido (live) e a determinação de apresentação, pela FENAPEF, das atas estaduais com o resultado das eleições, o que limita a extensão da matéria submetida à apreciação este Tribunal. Dito isso, é importante ter em vista que, sem a demonstração de ilegalidade patente, não pode o Poder Judiciário intervir no funcionamento de instituições privadas, e, no presente caso, as provas que instruem a petição inicial, a princípio, demandam a observância do contraditório. Veja que, no que diz respeito ao debate realizado e no qual a candidata que representa a chapa 2 não compareceu, consta nos autos que houve convite formal para a sua participação (ID 31580637 - Pág. 6/8) e que houve recusa de comparecimento, sob o fundamento de impossibilidade de se ausentar ao regular expediente de trabalho (ID 110811772 - Pág. 9/10 e ID 31580637 - Pág. 13). Contudo, tal fato, por si só, não permite concluir prejuízo à chapa 2, pois, ao que se nota, houve divulgação do evento, comunicação à chapa e, diante da ausência, foram prestados os esclarecimentos ao início do debate realizado (ID 31580637 - Pág. 15/16). A baixa adesão à eleição deve ser avaliada sob enfoque mais amplo, não havendo conexão clara entre este fato e a ausência da chapa 2 no debate promovido. Por conseguinte, ausente fundamento que justifique a concessão da tutela de urgência, também não se verifica, ao menos neste momento, inadequação da decisão agravada ao determinar à FENAPEF a juntada aos autos das atas estaduais de resultado das eleições, pois os atos de posse estão mantidos e, eventual ilegalidade verificada a partir da juntada de tais documentos, será objeto de apreciação posterior pelo magistrado da causa. Destarte, ausente a probabilidade do direito vindicado, o pedido liminar deve ser indeferido. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator